Tribunal: TJMT
Processo: 1004374-35.2023.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004374-35.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO), NADIA REGINA LENA AOKI - CPF: 643.696.769-91 (RECORRIDO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INCOMPETÊNCIA DO FORO REJEITADAS.. PROTESTO INDEVIDO EFETUADO APÓS O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidora em razão da manutenção indevida de protesto em seu nome, mesmo após o pagamento de débito em acordo extrajudicial. A sentença confirmou a tutela antecipada concedida e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, afastando o pedido de repetição do indébito por ausência de comprovação de pagamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso inominado; (ii) analisar a alegação de incompetência do foro com base em cláusula contratual de eleição; (iii) definir se a efetivação do protesto, após o pagamento comunicado à empresa, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é tempestivo, pois interposto no prazo de 10 dias úteis, conforme arts. 12-A e 42 da Lei n. 9.099/95, considerando a ciência da sentença em 25/11/2024 e a interposição em 06/12/2024.

4.

A cláusula de eleição de foro constante do contrato é ineficaz em relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, e art. 51, I e §1º, I, do CDC, sendo válida a fixação da competência no domicílio da consumidora.

5.

A consumidora comprovou ter efetuado o pagamento do débito via PIX em 17/08/2023, conforme acordo com a empresa, e comunicou prontamente o adimplemento, cabendo à credora a emissão da carta de anuência e a baixa do protesto.

6.

A empresa, embora ciente do pagamento e reconhecendo a ausência de inadimplência, permaneceu inerte por mais de seis meses, só emitindo a carta de anuência após o ajuizamento da ação, configurando falha na prestação do serviço.

7.

A efetivação do protesto após o pagamento do título gera responsabilidade do credor e enseja indenização por danos morais, mesmo que o pagamento tenha sido realizado fora do cartório.

8.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004374-35.2023.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S/A

Recorrido(s):

Nádia Regina Lena Aoki

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
, os pedidos constantes na exordial, razão pela qual
CONFIRMO
a decisão de ID nº 137210730, tornando
DEFINITIVA
a tutela de urgência deferida e a multa fixada.

CONDENO
a empresa Requerida ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em favor da Requerente, a título de indenização por
DANOS MORAIS
, com correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, uma vez que a Requerente não comprovou ter pago os valores cobrados de forma indevida, ônus este que lhe competia, por força do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Colendos Pares,

Inicialmente, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) em 20/11/2024, com ciência considerada em 25/11/2024, conforme registro do sistema.

O recurso inominado foi interposto em 06/12/2024, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis, nos termos dos art. 12-A e 42 da Lei nº 9.099/95.

Assim, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.

É como voto.

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO FORO

Colendos Pares,

Apesar da cláusula de eleição de foro constante no contrato, trata-se de relação de consumo, sendo aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, como forma de facilitar o acesso à Justiça.

A cláusula de eleição de foro, quando inserida em contrato de adesão, é considerada abusiva se impõe ônus excessivo ao consumidor, nos termos do art. 51, I e §1º, I, do CDC.

No caso, a autora é consumidora final, e não há comprovação de que a escolha do foro contratual não lhe causaria dificuldades.

Assim, correta a fixação da competência no domicílio da parte autora.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A autora narra ter firmado contrato de aquisição de cota em regime de multipropriedade com a ré, realizando os pagamentos conforme pactuado. Contudo, após o vencimento de uma parcela intermediária em 07/08/2023, que não foi paga na data por dificuldades de acesso ao boleto, a ré ofereceu acordo administrativo, com isenção de juros para pagamento até 21/08/2023. A autora realizou o pagamento por PIX em 17/08/2023, no valor de R$ 6.573,28, e enviou o comprovante. Apesar disso, recebeu em 22/08/2023 comunicado de protesto referente ao mesmo débito. Mesmo após diversas tentativas de solução administrativa e confissões da ré de que o protesto “não deveria existir”, a restrição permaneceu ativa. A autora pleiteia indenização por danos morais de R$ 20.000,00, restituição do valor pago a maior (R$ 573,28) e sua repetição em dobro, com fundamento no CDC, além da declaração de inexigibilidade do débito protestado.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da manutenção do nome da autora protestado mesmo após o pagamento da dívida em 17/08/2023, no valor de R$ 6.573,28, mediante PIX, conforme comprovante juntado aos autos, em consequência gerou registro nos órgãos de proteção ao crédito.

O pagamento não foi realizado ao cartório, mas diretamente à ré, o que exigia providências adicionais da empresa para a baixa da restrição, especialmente a emissão de carta de anuência, o que somente foi providenciado em 28/02/2024, após o ajuizamento da ação ocorrido em 13/11/2023.

A rigor o ônus de providenciar a baixa do protesto, após efetuar o pagamento da dívida é do devedor, no entanto, neste caso há provas de que a empresa recorrente se comprometeu a resolver o referido problema.

Conforme se extrai das conversas por WhatsApp acostadas aos autos, a autora informou à empresa o pagamento imediatamente após sua realização, tendo enviado comprovante no mesmo dia (17/08/2023 às 09h49) e, posteriormente, reiterado por diversas vezes o pedido de regularização de seu nome junto ao cartório e aos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar disso, a ré, mesmo reconhecendo em suas mensagens que
“o protesto não deveria nem existir”,
permaneceu inerte por mais de seis meses, somente emitindo a carta de anuência em 28/02/2024, fato incontroverso que reforça sua omissão, conforme imagem destacada abaixo:

Ademais, verifica-se que a ré tinha pleno conhecimento da adimplência do contrato, inclusive informando à autora, em setembro de 2023, que
"em sistema está tudo certinho"
,
"a parcela já foi conciliada"
e
"seu contrato está em dia"
. Ainda assim, nada fez para suspender ou cancelar o protesto, mesmo diante das sucessivas comunicações da consumidora alertando para os prejuízos causados pela restrição indevida em seu nome.

Portanto, embora a autora tenha realizado o pagamento fora do cartório, a responsabilidade pela baixa do protesto permanecia com a credora, que tinha ciência inequívoca do adimplemento e informou à autora “já mandei para eles cancelarem”, mas permaneceu inerte.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – ACORDO REALIZADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA PELA REQUERIDA – MANUTENÇÃO DO PROTESTO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-MT
10143311720198110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO LEGÍTIMO ANTERIOR À QUITAÇÃO.
NÃO EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10129476020238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

Embora, normalmente a obrigação de providenciar a baixa do protesto após a quitação da dívida, seja do devedor, se o credor se comprometeu a efetuar a baixa deve cumprir a promessa. Se o credor não providenciou a baixa prometida gera dano moral.

Além disso, neste caso, a dívida foi quitada em 17/08/2023 e título foi protestado no dia 22/08/2023, ou seja, quando não havia mais inadimplência, por isso deveria a credora ter solicitado ao cartório para não efetivar o protesto.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que foi fixado levando em consideração os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que mesmo com a ordem judicial para baixa da restrição, o reclamado não providenciou a baixa, sendo emitida a carta de anuência somente em fevereiro/2024.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025